Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020399-55.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito n.o 1044197-87.2020.8.11.0086 em fase de cumprimento de sentença, determinou o arquivamento do autos em razão do cumprimento integral da obrigação.
Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a Agravada efetuou o pagamento apenas dos valores referentes aos honorários advocatícios.
Sustenta que a própria Agravada juntou calculo do débito, no qual está expresso que o valor de condenação somados aos honorários advocatícios, totaliza a quantia de R$ 10.814,54 (dez mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).
Ressalta que concordou apenas com o calculo realizado pela Recorrida, mas não com o valor depositado, pois este se refere tão somente aos honorários do causídico.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada e, consequentemente, seja determinado “o bloqueio imediato via BACENJUD do valor de R$ 10.247,51 (dez mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente à condenação presente na sentença bem como a multa pelo pagamento não voluntário da condenação”.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões sob o ID 68302470.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que a Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito em desfavor da Agravada, sob o argumento de que há, no contrato de empréstimo entabulado entre as parte, incidência indevida de juros remuneratórios abusivos acima da taxa média de mercado.
Após a regular instrução processual, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, de modo que determinou a revisão do contrato n.o 041330009939, nos seguintes termos:
1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 8,48% ao mês, no mencionado contrato de n. 041330009939;
2. Determino a restituição, na forma simples, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da requerente do referido contrato.
Além disso, o Julgador de origem condenou a Requerida/Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Após a referida sentença, a Agravada apresentou planilha de débito, na qual consta o valor da causa em R$ 9.012,12 (nove mil e doze reais e doze centavos), somado o valor dos honorários advocatícios R$ 1.802,42 (mil oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 10.814,54 (dez mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme se vê no ID 29098221 – autos de origem.
Apesar de ter apresentado o referido calculo, juntou apenas o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 1.802,42 (mil oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos).
Por sua vez, a Agravante peticionou nos autos concordando com os cálculos apresentados, bem como requereu a expedição do alvará judicial.
Ao analisar o feito, o julgador de primeiro grau declarou extinto o processo, sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita.
Posteriormente, a Recorrente compareceu em juízo, aduzindo que, “em que pese a concordância com os calculos apresentados pela Requerida observa-se que não houve o adimplemento no tocante ao valor da condenação procedendo com o pagamento apenas do valor correspondente aos honorários advocatícios”.
Na mesma petição, requereu o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 10.247,51 (dez mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondente à condenação mais a multa do artigo 523 do Código de Processo Civil.
O juiz a quo determinou o arquivamento dos autos, eis que a parte exequente se manifestou quanto ao depósito efetuado pelo executado e concordou com o referido pagamento.
A vertente decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento. Em suas razões, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a Agravada efetuou o pagamento apenas dos valores referentes aos honorários advocatícios e não a integralidade da condenação.
Em que pese o costumeiro acerto do Juízo de origem, tenho que a decisão merece reforma, isso porque, até o momento não houve o pagamento da integralidade da condenação.
Constata-se da sentença de ID 27837329, que o juiz singular determinou a revisão do contrato entabulado entre as partes, bem como a restituição do valor, caso a parte autora tenha pago a mais.
Após a referida sentença, a Agravada apresentou planilha de débito, na qual consta como valor devido a quantia de R$ 10.814,54 (dez mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme se vê no ID 29098221 – autos de origem. Todavia, depositou apenas o valor de R$ 1.802,42 (mil oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos).
Assim, não há como extinguir o processo, uma vez que não há comprovação de que o valor da condenação tenha sido pago.
Ademais, tem-se que há divergência entre as partes no que tange à revisão do contrato, de modo que cabe ao Juízo a quo manifestar sobre a referida divergência e se for o caso, mandar para a contadoria judicial.
Portanto, inexistindo comprovação de que o débito foi efetivamente satisfeito, não há falar em extinção do cumprimento de sentença.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -"Para extinção do processo, pelo pagamento, impõe-se ao executado efetuar o depósito integral do débito, regularmente atualizado. A recusa e o consequente depósito parcial importam no prosseguimento do feito executório". (RSTJ 98/177). (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10351020101322006. Rel. Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada). Julgado em 12/08/2015).
Diante dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, casso a decisão agravada e determino o prosseguimento do feito, em face da ausência de cumprimento integral da condenação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá,07 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora